Tribunal: TJMT
Processo: 1008609-80.2025.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008609-80.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SAMUEL CAMILO AMORIM - CPF: 076.835.511-71 (APELANTE), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE. INAFSTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por segurado contra seguradora, sob fundamento de ausência de emenda à petição inicial quanto à juntada de requerimento administrativo prévio.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno da exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação em demandas de cobrança de seguro.

III. Razões de decidir

3. O princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, inc. XXXV, da CF/1988, assegura o acesso ao Poder Judiciário independentemente de exaurimento da via administrativa, salvo disposição legal expressa em sentido contrário, inexistente na hipótese.

4. A existência de pretensão resistida restou configurada pela apresentação de contestação pela seguradora, tornando desnecessária a comprovação de requerimento administrativo.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexigibilidade de esgotamento da via administrativa como pressuposto para ajuizamento de ação de cobrança securitária.

6. A petição inicial preenchia os requisitos legais, sendo desproporcional a extinção do feito por ausência de documento não essencial à configuração do interesse de agir.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prévio requerimento administrativo não constitui óbice ao ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária, por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2. A apresentação de defesa de mérito pela seguradora é suficiente para caracterizar a pretensão resistida e legitimar o interesse de agir do segurado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 319, 320 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCiv 1009081-70.2022.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23/02/2022; TJMT, ApCiv 1012375-15.2023.8.11.0006, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 05/06/2024; TJMT, ApCiv 1014185-72.2023.8.11.0055, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SAMUEL CAMILO AMORIM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária movida em desfavor de
MAPFRE VIDA S.A.,
que reconheceu a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e após decurso de prazo concedido a parte autora, ora, apelante, para emendar a petição inicial, extinguiu o feito sem resolução de mérito (Id. 335578851).

Inconformado, o apelante argumenta que a parte apelada já apresentou contestação a ação, manifestando pela improcedência do pedido inicial e que é evidente que o recurso administrativo seria medida meramente formal e inócua, incapaz de alterar a postura resistiva da seguradora.

Além disso, continua afirmando quanto a desnecessidade do requerimento administrativo para ingresso no Judiciário.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja anulada a sentença, determinando o retorno dos autos a instancia de origem (Id. 335578852).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 335578859).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SAMUEL CAMILO AMORIM
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária movida em desfavor de
MAPFRE VIDA S.A.,
que reconheceu a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo e após decurso de prazo concedido a parte autora, ora, apelante, para emendar a petição inicial, extinguiu o feito sem resolução de mérito (Id. 335578851).

A questão controvertida cinge-se em verificar se a ausência de prévio requerimento administrativo constitui óbice ao regular processamento de ação de cobrança de indenização securitária, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito.

Com a devida vênia ao respeitável Juízo de Origem, a sentença não merece subsistir.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV, consagra que
"a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito
". Trata-se do princípio da
inafastabilidade da jurisdição
, também denominado princípio do
acesso à justiça
, pilar fundamental do Estado Democrático de Direito.

Este princípio assegura a todos, indistintamente, o direito de submeter suas pretensões ao crivo do Poder Judiciário, sem que lhes seja imposta, como regra, a necessidade de prévio esgotamento da via administrativa.

O direito de ação é público, subjetivo e abstrato, exercitável independentemente da existência de procedimento extrajudicial anterior, salvo nas excepcionalíssimas hipóteses expressamente previstas em lei ou na própria Constituição.

O interesse de agir, conforme consagrado na teoria geral do processo, manifesta-se pela conjugação de dois elementos:
a necessidade
e
a utilidade da prestação jurisdicional
.

No caso vertente, a necessidade da intervenção judicial resta evidenciada pela própria natureza da pretensão deduzida, cobrança de indenização securitária, enquanto a utilidade decorre da aptidão da providência jurisdicional para satisfazer a pretensão do autor.

Ademais, e este aspecto merece especial relevo, a própria apelada, em sua contestação, manifestou-se pela improcedência do pedido, o que demonstra, de forma inequívoca,
a existência de pretensão resistida, configurando, portanto, a lide
.

Ora,
se a seguradora já apresentou defesa de mérito, resistindo à pretensão autoral, exigir, a esta altura, a comprovação de prévio requerimento administrativo configura formalismo exacerbado e contraproducente, vez que a finalidade precípua de tal requerimento, verificar a resistência do devedor, já se encontra plenamente demonstrada nos autos
.

A matéria “
sub judice
” não é nova nesta Corte de Justiça. Ao contrário, encontra-se pacificada a orientação de que
a exigência de prévio esgotamento da via administrativa para propositura de ações desta natureza viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – EXIGÊNCIA DA JUNTADA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO –DESNECESSIDADE – LIVRE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - APELO PROVIDO.
O exaurimento da via administrativa não é requisito para a obtenção da tutela jurisdicional, tendo a parte interessada a prerrogativa de ajuizar a demanda diretamente perante o Poder Judiciário. Não configura descumprimento ao comando judicial de emenda da inicial a ausência de apresentação de requerimento administrativo prévio à propositura de ação de cobrança de seguro privado, diante da sua inexigibilidade, razão pela qual deve o feito originário ter o devido prosseguimento
.” (TJ-MT 10090817020218110055 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022) (destaquei)

“EMENTA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL – INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A fundamentação de falta de interesse de agir decorrente de ausência de prévio requerimento administrativo, viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988
. 2.
Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida.
3 .
No presente caso, o indeferimento da inicial se deu com fundamento na falta do interesse de agir, tendo em vista a inércia da parte Requerente em comprovar a pretensão resistida, contudo, compulsando os autos verifica-se que a parte manifestou-se requerendo o regular processamento do feito sustentando a inexigibilidade de prévio esgotamento das vias administrativas para a judicialização do pedido de declaração de inexistência de débito, razão pela qual a r. sentença deve ser cassada para que o feito tenha o seu regular processamento. 4. Recurso provido
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10123751520238110006, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO EM GRUPO – INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COM A COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A falta de prévio requerimento administrativo para pagamento da indenização relativa a seguro decorrente de invalidez permanente não retira do segurado o direito de acionar diretamente o Poder Judiciário, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inc. XXXV, da CF/88)
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1014185-72.2023.8.11 .0055, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/06/2024) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS . PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. LITIGÂNCIA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA . RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral. O juízo entendeu necessária a comprovação de prévio requerimento administrativo e identificou suposto fracionamento abusivo de demandas . II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário o prévio esgotamento da via administrativa para a propositura da ação; e (ii) saber se a propositura de ações similares contra outras instituições, caracteriza litigância abusiva ou fracionamento indevido de demandas. III. Razões de decidir
O princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição ( CF/1988, art . 5o, XXXV) assegura o direito de acesso ao Judiciário sem a necessidade de prévio requerimento administrativo, salvo em hipóteses específicas não aplicáveis ao caso, que versa sobre ação declaratória de inexistência de relação jurídica. A existência de outras duas ações ajuizadas pelo autor contra diferentes réus, tratando de contratos e fatos distintos, não configura fracionamento abusivo ou litigância predatória
. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido . Sentença anulada, com o retorno dos autos à instância de origem. Tese de julgamento: “1. A declaração de inexistência de relação jurídica não exige o prévio esgotamento da via administrativa, conforme o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. 2 . A propositura de ações distintas contra diferentes réus, não caracteriza litigância abusiva quando cada demanda possui causa de pedir própria.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, arts. 330, III, e 485, I . Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j . 03.09.2014.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10010553820248110036, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/02/2025) (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO . PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1 . Agravo de Instrumento interposto por Damile Vitória Silva de Oliveira contra decisão interlocutória da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, que determinou a emenda da inicial para apresentação de requerimento administrativo à instituição financeira, sob pena de indeferimento da petição inicial. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais . III. Razões de decidir: 3.
O princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, garante que não se excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, sendo descabida a exigência de requerimento administrativo prévio para ingresso em juízo
. 4.
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que visa proteger o hipossuficiente na relação de consumo, não impondo a obrigatoriedade de tentativa administrativa de solução do conflito antes da demanda judicial
. 5.
A jurisprudência do TJMT é pacífica no sentido de que a exigência de requerimento administrativo prévio para a propositura de ação judicial viola o princípio do acesso à justiça, sendo desnecessária tal providência .
IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão interlocutória, afastando a exigência de apresentação de prévio requerimento administrativo. Tese de julgamento: A exigência de prévio requerimento administrativo para a propositura de ação judicial viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantido pelo art . 5o, XXXV, da CF/1988. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 3o; CDC, art . 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv 1006996-85.2023.8 .11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j . 03/12/2024; TJMT, ApCiv 1033957-97.2022.8.11 .0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27/11/2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10283202620248110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/02/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025) (destaquei)

A uniformidade jurisprudencial não deixa margem para dúvidas:
esta Corte tem reiteradamente reconhecido a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ações de cobrança de indenização securitária
.

Analisando detidamente os autos, verifico que a petição inicial preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, apresentando
causa de pedir
e
pedido devidamente delimitados
, além de estar instruída com a
documentação pertinente
.

A determinação de emenda da inicial para comprovação de prévio requerimento administrativo, sob pena de indeferimento, constitui exigência desproporcional e juridicamente inadequada, porquanto não há previsão legal que estabeleça tal requisito como condição de procedibilidade, a Constituição Federal garante o livre acesso à justiça, a jurisprudência deste Tribunal é uníssona quanto à desnecessidade de tal providência e a própria apelada já manifestou resistência à pretensão, demonstrando a inutilidade prática da medida.

Diante do exposto, e em observância ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, bem como à jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, imperiosa se mostra a reforma da sentença recorrida.

A extinção do processo sem resolução de mérito, em casos como o presente, representa verdadeiro óbice ao exercício do direito fundamental de ação, privando a parte do acesso à ordem jurídica justa.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação lhe
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
ANULAR
a sentença extintiva proferida pelo Juízo “
a quo
”, determinando o retorno dos autos à vara de origem para o regular prosseguimento do feito, com a observância do devido processo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026